Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO – COMPUTADOR DEFEITUOSO – ENVIO PARA CONSERTO – DEVOLUÇÃO – REAPARECIMENTO DO PROBLEMA – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 do CDC, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam [...]”. E o inciso II do § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta que se o vício não for sanado em trinta dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga.
2. A ação busca a restituição de quantia paga cumulada com reparação por danos morais em que a autora narra que comprou de CARREFOUR COM. E IND. LTDA o NOTEBOOK COMPAQ CQ25 PENT com garantia estendida, contratada junto à segunda ré, ASSURANTE SEGURADORA S/A, pelo preço total de R$ 1.489,24. Afirma, que em 08/08/2023 o produto apresentou defeito (tela escurecida, tremia e desligava), tendo sido encaminhado à assistência técnica em 18/08/2023. Em 29/08/2023 o produto teria sido devolvido à consumidora, consertado. No entanto, o defeito reapareceu em 15/11/2023, tendo a autora aberto “novo sinistro” e encaminhado o bem novamente à assistência técnica em 09/01/2024. Por fim, em 19/01/2024 a requerente recebeu a informação da assistência técnica de que a tela do notebook estava quebrada, e que por isso o conserto teria sido recusado, pois tal evento estava fora da cobertura da garantia.
3. A autora afirma na inicial que o produto teria sido enviado para o conserto com a tela intacta e que a recusa do conserto é indevida, posto que a garantia estendida contratada era vigente até 19/02/2024. Como as rés não consertaram o bem no prazo legal, pretende o ressarcimento do preço pago (R$ 1.489,24) e reparação por danos morais.
4. A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou as rés, solidariamente, à devolução de R$ 1.157,88 (valor pago, especificamente, pelo computador, excluído o preço pago pela garantia estendida).
5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, I e II do CPC).
6. A autora instruiu seu pedido com a nota fiscal do produto (ID Num. 59709760 - Pág. 2); o instrumento de contratação da garantia estendida (ID Num. 59709760 - Pág. 4); os canhotos de envio via ECT do produto defeituoso em 18/08/2023 (ID 59709761) e em 09/01/2024 (ID 59709761); a negativa de cobertura e laudo técnico emitidos por parte da segunda requerida (ID Num. 59709761), além de vídeos que mostram o equipamento apresentando o defeito narrado na inicial e outro já com a tela quebrada.
6. A seguradora ré, por seu turno, não impugna a narrativa da autora de que enviou o equipamento por duas vezes para o conserto, tampouco os documentos que evidenciam este fato. Limita-se a se defender sob o argumento de que recusou o conserto, ante a constatação da quebra da tela do computador, evento não coberto pela garantia.
7.Da análise do conjunto probatório sobressai a ausência de conserto efetivo do bem quando do seu envio pela primeira vez à assistência técnica, no dia 18/08/2023, tendo o defeito tornado a aparecer e compelido a consumidora a ter que enviá-lo novamente para o conserto que, desta feita, foi recusado porque a tela estaria quebrada. A partir da aplicação da legislação cabível ao caso concreto, vê-se que a empresa indicada pela seguradora ré para realizar o conserto do computador não agiu conforme a lei, na medida em que tendo recebido o computador ainda em agosto/2023, não o consertou adequadamente e, mesmo assim, o devolveu à consumidora. Registre-se que, também, não comprovou ter recebido o equipamento já com a tela quebrada.
8. O esperado era que a empresa de assistência técnica consertasse o bem efetivamente ou, em não sendo possível fazê-lo, se facultasse a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Em não tendo isso ocorrido, é medida de justiça a manutenção da sentença que condenou, solidariamente, as rés a devolver o preço pago à autora. Tudo em estrita obediência ao normativo legal aplicável à espécie (art. 18 do CDC).
9. Entender de outro modo corresponderia a ignorar a previsão contida expressamente no Código de Defesa do Consumidor e atribuir a ele uma responsabilidade que não lhe cabe, uma vez que, de sua parte, adotou todas as providências para viabilizar a análise e o conserto do computador, que não foi realizado pela empresa de assistência técnica, quando o competia fazê-lo em agosto/2023.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.